Tribunal: TJPA
Processo: 0014913-97.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014913-97.2017.8.14.0010

APELANTE: MARCOS VINICIUS LOUREIRO BRABO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, §
CAPUT
, DO CPB.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENOR IDADE PENAL, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MARCOS VINÍCIUS LOUREIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 10089585, que no dia 19 de novembro de 2017, por volta das 20 horas, às proximidades de uma residência localizada na Passagem Primeiro de Maio, nº 92, Centro de Breves, o apelante, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu da vítima um aparelho celular marca Samsung, modelo J7, dourado, da vítima Mª José Martins Balieiro, se evadindo em seguida.

De acordo com os autos, o apelante, durante sua fuga, deixou cair a res furtiva, sendo capturado logo em seguida por populares e preso ainda em flagrante por policiais militares que faziam ronda ostensiva pela cidade, sendo encaminhado à delegacia onde confessou a prática delituosa.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Em ID 10089587, foi recebida a denúncia;

Defesa preliminar, em ID 10089588;

Em ID 10089594, Termo de Audiência, mídia em ID 10089600 a 10089600;

Alegações finais ministeriais em ID 10089595;

Alegações finais defensivas em ID 10089596;

Em Sentença, ID 10089597, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos termos exatos termos da denúncia, condenando o ora apelante a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, reconhecendo, na segunda fase, a incidência das atenuantes da menor idade penal relativa e confissão, sem, contudo, as aplicar em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ e, ante a ausência de causa de aumento ou diminuição da pena, manteve como final e definitivo o patamar de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais, ID 10089621, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que se reconheça e aplique as atenuantes da confissão e da menor idade penal, reduzindo-se a pena imposta para patamar aquém do mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 10089624, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal e integral manutenção da sentença.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 10505516, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso, devendo ser a sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
MARCOS VINÍCIUS LOUREIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende o recurso, em um único tópico, que se reconheça e aplique em favor do apelante
as atenuantes da confissão e da menor idade penal
, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença das atenuantes da confissão e da menor idade penal, não as tendo aplicado em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, tendo realizado a dosimetria da pena escorreitamente.

Na hipótese vertente, observa-se que o juízo sentenciante efetivamente reconheceu a presença das
circunstâncias atenuantes da menor idade penal relativa e da confissão espontânea
, não refletindo, contudo, tal reconhecimento na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/10/2022